Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004907-86.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1052651-85.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: A. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. B. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Urgência no 1052651-85.2020.8.11.0041, por descumprir a obrigação acessória de falta de emissão de nota fiscal de saída a consumidor final, no período de abril, novembro e dezembro de 2012, além da divergência do valor informados pela agravante ao fisco e os dados apresentados pela operadora de cartão de crédito.
Irresignado, o agravante alega ser microempresa familiar, com características de indústria pela sua atividade de adquirir matéria prima, tecidos e confeccionar peças de roupas, sendo apenas uma subsistência familiar dos sócios e dos seus funcionários, e sempre foi optante pelo Simples Nacional.
Verbera que a imputação é ilegal, e que as notas fiscais ao consumidor final foram emitidas, no exato momento de cada venda efetuada, e ainda, que o valor total das notas fiscais emitidas das vendas são maiores que as lançadas na notificação feita pelo agravado.
Aduz que a cobrança imputada ao agravante não “condiz com a realidade dos fatos e a verdade material, pois o que de fato ocorreu foi um equívoco formal na importação dos arquivos digitais, a transmissão do SPED-FISCAL, transmissão está devidamente retificada com autorização da SEFAZ-MT, (...) (sic Id. no 80773981)
Afirma que a decisão recorrida foi omissa na fundamentação, sendo passível de nulidade, vez que, ainda, contraria o princípio do contraditório e da ampla defesa, e ainda, não analisou os argumentos trazidos pelo agravante, simplesmente indeferiu a tutela com base no processo administrativo.
Narra que o suposto crédito tributário descrito na cobrança ilegal foi lançado em uma unidade empresarial - filial, já extinta, sendo que a cobrança negativa causa impactos nocivos à Matriz, em funcionamento.
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso
É o relatório.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que não se pode afastar de plano a inconsistência encontrada entre as informações prestadas pelo agravante no momento da declaração de apuração, e o que restou apurado pelo Fisco Estadual no processo administrativo - o qual foi indeferido pelo fisco.
Ademais, pela análise dos documentos apresentados pelo Recorrente e os extratos obtidos junto a administradora de cartão de crédito e débito se conclui que correta a autuação tributária do contribuinte. Assim, merece maior estudo a questão deduzida em juízo, com a formação do contraditório.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.
Consta da notificação de lançamento n. 1181983/339/108/2014:
Falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA- ICMS ELETRÔNICA)e/ou ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). Fica o contribuinte 04.866.209/0003-55 - A. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME NOTIFICADO a regularizar o crédito tributário formalizado conforme demonstrativo anexados. [id. 42843703]
A autora ingressou com revisão de lançamento e a autoridade fiscal, na análise do caso, afirmou:
Assim sendo, resta evidente a obrigação do contribuinte de que quando praticar qualquer atividade comercial, ao lado de sua escrituração fiscal na GIA e/ ou EFD, emitir a respectiva nota fiscal para acobertar a operação.
De outro modo, a irregularidade ora suscitada foi detectada por cruzamento das informações prestadas em EFD, e estas informações, por disposição legal, presumem-se verdadeiras. [id. 42851521]
Em síntese, a autuação fiscal decorre de cruzamento de informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito e informações declaradas pelo sujeito passivo; inexiste, portanto, qualquer elemento com força suficiente para desconstruir a conclusão firmada pela autoridade fiscal.
É possível afirmar que a autora não demonstrou a probabilidade de seu direito e, como consequência, a tutela provisória de urgência não merece acolhimento.
Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
II – Cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil.
III – Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias.
IV – Int. (...)” (Id. no 48936893 – Autos de base)
Além do que, o “periculum in mora” não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora